Tribunal: TJSP
Processo: 0006492-96.2014.8.26.0299
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Furto - Art. 155, caput, do CP. Pleito ministerial pela condenação nos termos da denúncia - Existência de elementos que atestam a materialidade e autoria do delito - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Pena e regime determinados de forma proporcional à repreensão e reprovação do réu e do ilícito penal. Acusado que é duplamente reincidente. Recurso Ministerial

Ementa:
Furto - Art. 155, caput, do CP. Pleito ministerial pela condenação nos termos da denúncia - Existência de elementos que atestam a materialidade e autoria do delito - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Pena e regime determinados de forma proporcional à repreensão e reprovação do réu e do ilícito penal. Acusado que é duplamente reincidente. Recurso Ministerial Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0006492-
96.2014.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALESSANDRO SOUZA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial, para condenar o apelado ALESSANDRO
SOUZA COSTA à pena de 01 ano e 03 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal por
incursão no art. 155, caput do Código Penal.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006492-96.2014.8.26.0299 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
0006492-96.2014.8.26.0299
Comarca:
JANDIRA
Apelante:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado:
ALESSANDRO SOUZA COSTA
Voto:
29166
Furto - Art. 155, caput, do CP. Pleito ministerial pela
condenação nos termos da denúncia - Existência de elementos
que atestam a materialidade e autoria do delito - Conjunto
probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Pena e
regime determinados de forma proporcional à repreensão e
reprovação do réu e do ilícito penal. Acusado que é duplamente
reincidente. Recurso Ministerial Provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que adoto,
acrescenta-se que o apelado ALESSANDRO SOUZA COSTA restou
absolvido da imputação de ofensa ao disposto no art. 155, parágrafo 4o,
inciso I, do Código Penal com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código
de Processo Penal (fls. 250/252).
O douto representante do Ministério
Público se insurgiu contra a r. sentença, apresentando recurso de apelação
(fls. 253/258), por meio do qual requer, em síntese, a condenação do
recorrido pelo crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 263/265) sustentando a sentença, subiram os autos a este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006492-96.2014.8.26.0299 -Voto no
3
Egrégio Tribunal.
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo provimento do recurso ministerial (fls. 274/283).
É o relatório.
Depreende-se da acusação que, em
data e hora incertas, mas no interstício entre os dias 12 de setembro de
2014 e 14 de setembro de 2014, na Rua das Rosas, altura do no 240, Jardim
Analândia, Jandira/SP, o acusado subtraiu, para si, 01 Home Theater marca
LENOVO, 01 par de chuteiras marca NIKE, 01 máquina fotográfica digital
marca SONY, 01 televisor LED 26” marca SAMSUNG, 01 notebook
marca ACER, num total aproximado de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), pertencentes à vítima Gisele de Souza Almeida.
Segundo
apurado,
nas
circunstâncias de tempo e lugar mencionados, o acusado, aproveitando-se
da ausência da vítima na residência, adentrou o imóvel. Após isso, subtraiu
os bens acima mencionados e fugiu do local com tais objetos, sendo que
deixou para trás, ao sair, peças de roupas e um tênis seus em cima do sofá.
Ao retornar de viagem, a vítima se
deparou com a porta da cozinha da casa arrombada, bem como percebeu a
falta dos bens acima mencionados e a presença algumas peças de roupas e
um tênis sobre o sofá.
Em conversa com a genitora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006492-96.2014.8.26.0299 -Voto no
4
acusado, vizinha da vítima, esta reconheceu as peças de vestuário como
sendo do seu filho, tendo lhe informando ainda que Alessandro é autor de
outros furtos nas imediações.
Pois bem, a materialidade delitiva
do crime restou comprovada diante do Boletim de Ocorrência de fls. 04/06
e pela prova oral colhida nos autos.
E, em que pese o entendimento da
MM. Magistrada sentenciante, também é certa a autoria do delito.
Alessandro Souza Costa ao ser ouvido
em solo policial (fl. 141/142) manifestou o desejo de permanecer em
silêncio e esclarecer os fatos em juízo.
Já em juízo, o acusado negou os fatos,
limitando-se a dizer que, no dia em questão, estava em outra cidade, bem
como que costumava deixar roupas em local em que ficavam vários
usuários de drogas, próximo de sua casa (mídia).
Ocorre que, a versão exculpatória
apresentada pelo réu em juízo não convence, restando isolada nos autos,
senão vejamos.
A vítima Gisele de Souza Almeida
afirmou que retornou de viagem e encontrou sua casa toda revirada, com
diversos bens subtraídos. A ofendida verificou, ainda, que o furtador havia
deixado a roupa dele no local e vestido outra, pertencente ao seu filho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006492-96.2014.8.26.0299 -Voto no
5
Tendo em vista a vestimenta abandonada pelo acusado e o fato de a mãe
do réu, Roseli, estar anunciando aos vizinhos que o filho dela, ora acusado,
estava cometendo furtos pela vizinhança a vítima, mostrou a roupa
abandonada pelo furtador em sua casa ao pai do réu, que a reconheceu
como pertencente ao agente (mídia).
A testemunha Roseli da Silva Costa,
ouvida à fl. 52, em síntese, confirmou que as roupas encontradas pela
vítima na casa dela, realmente, pertenciam ao acusado. Em delegacia,
quando confrontada com as peças de roupa localizadas dentro do domicílio
de Gisele, a depoente, mais uma vez, identificou as vestimentas como
pertencentes ao recorrido.
Pois bem, de fato, não houve
testemunhas presenciais do crime, bem como nenhum objeto subtraído foi
encontrado, entretanto, isto não é razão que impossibilita desvendar a
autoria do delito, especialmente havendo provas que não foram refutadas
pelo acusado.
Ora, as vestimentas de Alessandro
foram encontradas na residência da vítima, a qual as colocou em
reconhecimento pelos pais de réu, pois estes estavam avisando a
vizinhança que seu filho andava cometendo crimes de furto.
Mas não é só.
O acusado não logrou produzir
qualquer contraprova suficiente à sua absolvição. Isto porque, se limitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006492-96.2014.8.26.0299 -Voto no
6
dizer que, no dia dos fatos, estava em outra cidade, mas não trouxe
qualquer elemento que pudesse comprovar isto. O mesmo também se diz a
respeito da sua alegação de que costumava deixar suas roupas em um local
frequentado por usuários de drogas, sem apresentar alguma justificativa
para isto.
Além do mais, não se pode esquecer
de que Alessandro não se manifestou na fase administrativa, o que não o
beneficia, pois é de se estranhar este comportamento de uma pessoa que se
diz inocente. Ao invés, aquele que é injustamente acusado procura
demonstrar, exaustivamente, sua honradez. Mesmo sendo direito
constitucional a pessoa permanecer em silêncio, este apenas significa que a
versão defensiva ainda não estava apta a confrontar a realidade dos fatos,
como no presente caso, pois se fosse verdadeira a narrativa prestada em
juízo não haveria razão para ela não ter sido apresentada desde logo,
perante a autoridade policial.
Sobre o assunto:
Revela notar que a prova do fato
criminoso não constituiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro
indício que se elevou dos autos, poderoso a abafar os protestos de
inocência do réu, foi o silêncio a que se resistiu, na fase do inquérito (fl.
7). Como nada respondesse à autoridade policial a respeito da grave
imputação de que era argüido, nisso mesmo deu a conhecer sua culpa. É
que ninguém deixa de repelir com todas as forças injusta acusação,
notadamente se da gravidade da que ao réu desfechou o órgão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006492-96.2014.8.26.0299 -Voto no
7
Ministério Publico. Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no Digesto
(50, 17, 142): Quem cala não confessa, mas também não nega ( ́Qui tacet
non utique fatetur, sed tamen verum est non negare ́). Ainda: ́Muito
embora o silêncio do interrogando seja uma faculdade procedimental, é
difícil acreditar que alguém, preso e acusado de delito grave, mantenha-se
calado só para fazer uso de uma prerrogativa
constitucional ́(RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice). (Apelação
Criminal 993.05.01105-4, TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, rel. Carlos
Biasotti, julgado em: 25/06/09).
Portanto, uma vez configurado o
crime de furto, praticado pelo acusado, a condenação é medida que se
impõe, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva
pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
Desse
modo,
em
que
pese
o
entendimento da M.M. Juíza a quo, impossível manter a absolvição,
mostrando-se medida de justiça a condenação de Alessandro.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira etapa, as iniciais serão
mantidas no mínimo legal de 01 ano de reclusão, e o pagamento de 10 dias-
multa, no piso.
Na segunda etapa, verifica-se que o
acusado é duplamente reincidente (fls. 186), razão pela qual a reprimenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006492-96.2014.8.26.0299 -Voto no
8
deve ser majorada em 1⁄4, perfazendo 01 ano e 03 meses de reclusão, e o
pagamento de 12 dias-multa, no piso.
Quanto
ao
regime
inicial
de
cumprimento da pena, o único que se mostra proporcional e necessário à
repreensão do ilícito penal e reprovação do acusado é o semiaberto,
especialmente tendo em vista seu histórico criminal.
Enfim, em razão da reincidência
específica, não se fala em substituição da pena corporal por restritivas de
direitos.
Diante do exposto, pelo meu voto
DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial, para condenar o apelado
ALESSANDRO SOUZA COSTA à pena de 01 ano e 03 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal por incursão no art. 155, caput do Código
Penal.
Após o trânsito em julgado, expeça-
se mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR